Tribunal: TJES
Processo: 0009338-16.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-20

Ementa:
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO QUE ENVOLVE RESSARCIMENTO DE VALORES NÃO PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. DECOTE REALIZADO DE FORMA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUCMBÊNCIA MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO).

I.
“Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada.”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

II.

Na hipótese, consoante se infere dos autos, a Sentença julgou procedentes os pedidos formulados na exordial
, apenas para declarar resolvido o contrato em 12/07/2017 (distribuição da inicial) e condenar as Rés, solidariamente, ao pagamento do percentual de 80% (oitenta por cento) do saldo dos pagamentos realizados pela autora, em uma única parcela, a ser corrigida monetariamente desde a data dos efetivos pagamentos e acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado da presente, denotando-se, por sua vez, o Acórdão, no sentido de negar provimento a
o Recurso de Apelação Cível interposto por SAULO FRANCISCO BAPTISTA, bem como, conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado por RESIDENCIAL JARDINS DOS LAGOS SPE S/A e SPE 21 LINHARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, tão somente para determinar que a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais seja o valor da condenação, permanecendo incólume a Sentença guerreada em seus demais termos.

III.
O Título Judicial traduzido no Acórdão revela não subsistir qualquer determinação a encampar a tese do Recorrente, no sentido de incutir nos cálculos do Cumprimento de Sentença, valores que tenha sido despendido no imóvel, a título de pagamento de cotas condominiais e IPTU, durante

o período que o Recorrente permaneceu sob a posse do imóvel e, antes da rescisão contratual, notadamente, por expressa ausência de pedido formulado no contexto da exordial e consequente determinação judicial nesse sentido, o que, por seu turno, enseja manifesta e inequívoca pretensão fora dos limites estabelecidos no título judicial, afetos à respectiva coisa julgada.

IV.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários de Sucumbência majorados para 20% (vinte por cento),
aplicado sobre o valor do proveito econômico obtido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009338-16.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAULO FRANCISCO BAPTISTA
APELADO: SPE 21 LINHARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO QUE ENVOLVE RESSARCIMENTO DE VALORES NÃO PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. DECOTE REALIZADO DE FORMA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUCMBÊNCIA MAJORADOS.

I.
“Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada.”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

II.

Na hipótese, consoante se infere dos autos, a Sentença julgou procedentes os pedidos formulados na exordial
, apenas para declarar resolvido o contrato em 12/07/2017 (distribuição da inicial) e condenar as Rés, solidariamente, ao pagamento do percentual de 80% (oitenta por cento) do saldo dos pagamentos realizados pela autora, em uma única parcela, a ser corrigida monetariamente desde a data dos efetivos pagamentos e acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado da presente, denotando-se, por sua vez, o Acórdão, no sentido de negar provimento a
o Recurso de Apelação Cível interposto por SAULO FRANCISCO BAPTISTA, bem como, conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado por RESIDENCIAL JARDINS DOS LAGOS SPE S/A e SPE 21 LINHARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, tão somente para determinar que a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais seja o valor da condenação, permanecendo incólume a Sentença guerreada em seus demais termos.

III.
O Título Judicial traduzido no Acórdão revela não subsistir qualquer determinação a encampar a tese do Recorrente, no sentido de incutir nos cálculos do Cumprimento de Sentença, valores que tenha sido despendido no imóvel, a título de pagamento de cotas condominiais e IPTU, durante

o período que o Recorrente permaneceu sob a posse do imóvel e, antes da rescisão contratual, notadamente, por expressa ausência de pedido formulado no contexto da exordial e consequente determinação judicial nesse sentido, o que, por seu turno, enseja manifesta e inequívoca pretensão fora dos limites estabelecidos no título judicial, afetos à respectiva coisa julgada.

IV.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários de Sucumbência majorados para 20% (vinte por cento),
aplicado sobre o valor do proveito econômico obtido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento à Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito obtido, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAULO FRANCISCO BAPTISTA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 471/474)

em razão da
DECISÃO
de fl. 469, proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA, em fase de Cumprimento de Sentença
deflagrado pelo Recorrente em face
SPE 21 LINHARS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
RESIDENCIAL JARDIM DOS LAGOS SPE SA
, cujo
decisum
acolheu a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
oposta pelas Recorridas, para extirpar do cálculo as despesas com intermediação imobiliária e as despesas relacionadas ao imóvel (condomínio e impostos) e, por considerar que o valor depositado nos autos, bem como, já levantado pelo Exequente, adimpliu completamente a obrigação fixada no Título Executivo Judicial, declarou a extinção da fase satisfativa, bem como condenou o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com o êxito da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

O Recorrente sustenta, em síntese, que
“o fato de não constar do dispositivo da Sentença tal condenação, não retira a obrigação das apeladas de restituir o apelante pelos valores por ele pagos a título de despesas condominiais e IPTU do imóvel sub judice”,
afirmando, outrossim, tratar-se de consequência lógica do que restara decidido.

Destarte, a respeito da controvérsia estabelecida nos autos, imperioso trazer à colação o dispositivo da Sentença e do Acórdão, que delimitaram as obrigações objeto do Cumprimento de Sentença, assim lançado nos autos,
in litteris:

Sentença:

“(...) julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial
, apenas para declarar resolvido o contrato em 12/07/2017 (distribuição da inicial) e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do percentual de 80% (oitenta por cento) do saldo dos pagamentos realizados pela autora, em uma única parcela, a ser corrigida monetariamente desde a data dos efetivos pagamentos e acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado da presente. (...)”

Acórdão:

“(...) CONHEÇO dos recursos de apelação e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por SAULO FRANCISCO BAPTISTA e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por RESIDENCIAL JARDINS DOS LAGOS SPE S/A e SPE 21 LINHARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, tão somente para determinar que a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais seja o valor da condenação, devendo permanecer incólume a r. Sentença guerreada em seus demais termos. (...)”

Na hipótese, consoante se infere dos autos, a
Sentença

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
, apenas para declarar resolvido o contrato em 12/07/2017 (distribuição da inicial) e condenar as Rés, solidariamente, ao pagamento do percentual de 80% (oitenta por cento) do saldo dos pagamentos realizados pela autora, em uma única parcela, a ser corrigida monetariamente desde a data dos efetivos pagamentos e acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado da presente, denotando-se, por sua vez, o
Acórdão
, no sentido de negar provimento a
o Recurso de Apelação Cível interposto por SAULO FRANCISCO BAPTISTA, bem como, conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado por RESIDENCIAL JARDINS DOS LAGOS SPE S/A e SPE 21 LINHARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, tão somente para determinar que a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais seja o valor da condenação, permanecendo incólume a Sentença guerreada em seus demais termos.

O Título Judicial traduzido no Acórdão revela não subsistir qualquer determinação a encampar a tese do Recorrente, no sentido de incutir nos cálculos do Cumprimento de Sentença, valores que tenha sido despendido no imóvel, a título de pagamento de cotas condominiais e IPTU, durante

o período que o Recorrente permaneceu sob a posse do imóvel e, antes da rescisão contratual, notadamente, por expressa ausência de pedido formulado no contexto da exordial e consequente determinação judicial nesse sentido, o que, por seu turno, enseja manifesta e inequívoca pretensão fora dos limites estabelecidos no título judicial, afetos à respectiva coisa julgada.

A propósito, revela-se assente a jurisprudência, na órbita do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, i
n litteris
:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (
STJ
- AgInt no AREsp: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

Em sendo assim, falece superfície jurídica à pretensão recursal aviada pelo Recorrente, impondo-se a manutenção da Decisão objurgada.

Isto posto, conheço e nego provimento à Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), aplicado sobre o valor do proveito econômico obtido,

nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)